Tribunal: TJMT
Processo: 1016311-32.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1016311-32.2024.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Adicional de Insalubridade]

Relator:
Des(a).VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (ADVOGADO), ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 442.229.391-53 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, 3ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 5ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 6° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 8° VOGAL, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, CONVOCADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. VENCIDA A 7ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, O 1° VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, E A 4ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Suspensão do adicional de insalubridade. Necessidade de contraditório e ampla defesa. Concessão da segurança.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Secretário de Estado de Segurança Pública, consistente na suspensão do adicional de insalubridade pago ao impetrante, policial penal, com base em novo laudo de LTCAT, sem a sua intimação prévia ou possibilidade de participação no processo de elaboração do laudo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do ato de suspensão do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao servidor.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o princípio da autotutela administrativa garantem à Administração o poder de anular atos próprios considerados ilegais, mas condicionam esse desfazimento, especialmente quando há efeitos concretos sobre direitos individuais, à prévia instauração de procedimento administrativo.

4. A ausência de intimação do impetrante para se manifestar no processo de elaboração do laudo e o simples envio de comunicação sobre a suspensão não atendem aos requisitos de contraditório e ampla defesa.

5. A decisão baseia-se no entendimento do STF (Tema nº 138 de repercussão geral), que exige regular processo administrativo para a revogação de atos com efeitos concretos na esfera de interesses individuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar que o adicional de insalubridade seja mantido até a devida instauração de procedimento administrativo, assegurando ao impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento: "A suspensão de adicional de insalubridade com base em novo laudo técnico depende de prévia instauração de procedimento administrativo, que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa."

____________

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296, Tema nº 138, Rel. Min. Dias Toffoli.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, consistente no envio de comunicação ao impetrante, informando-lhe da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT.

Em suma, aduz o impetrante que é Policial Penal, e que não foi intimado para acompanhar a elaboração dos laudos, nem mesmo recebeu cópia da conclusão dos estudos realizados para a elaboração do referido documento técnico.

Assim, requer a concessão de liminar, a fim de determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante; no mérito, a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi deferido (Id. 221375192).

O Estado de Mato Grosso ingressou espontaneamente no processo juntando suas informações (Id. 228264650), defendendo, em suma, a legalidade do ato de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, eis
que amparado na Instrução Normativa Estadual nº 06/2018 – que disciplinou a concessão do referido adicional –, pelo que requer a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (Id. 229401671).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JUSCIERE S. B. GUEDES, OAB/MT 26550.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o ato do EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS, consistente no envio de comunicação ao impetrante, informando-lhe da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT.

O impetrante argumenta, em suma, que o referido ato é ilegal, pois não foi intimado para acompanhar a elaboração do novo LTCAT.

A hipótese é de concessão da segurança.

Com efeito, embora defenda a legalidade do ato de suspensão do pagamento do adicional, os impetrados não demonstraram ter intimado previamente o impetrante para que se manifestasse sobre o teor do novo LTCAT – não se prestando a tal desiderato a mera comunicação acerca da decisão administrativa.

Não é de se olvidar que a anulação de ato administrativo, no exercício da autotutela administrativa, quando apta a repercutir na esfera de interesses individuais, deve ser precedida da instauração do devido procedimento administrativo, e, portanto, da intimação do interessado para exercer o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, ao julgar o
leading
case
do Tema nº 138, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
.

Logo, se o impetrante estava recebendo o referido adicional, cabia ao Estado instaurar o devido procedimento administrativo, a fim de oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa antes de proceder à suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, e se não o fez, o reconhecimento da ilegitimidade do ato mostra-se impositiva.

Diante do exposto,

CONCEDO a segurança, confirmando a decisão liminar, a fim de determinar que os impetrados se abstenham de suprimir o adicional de insalubridade do impetrante, até a instauração do devido procedimento administrativo que permita a realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não ao recebimento do adicional em questão.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (3ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (6º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5ª VOGAL):

Conforme as razões expostas no julgamento do
Mandado de Segurança Coletivo n.º 1008462-43.2023.8.11.0000
(processo n.º 29 da
pauta),

peço vênia para divergir do voto apresentado pela Exma. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, na ação mandamental n.º 1016311-32.2024.8.11.0000(n.º 12 da pauta).

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (8º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024